Tribunal: TJDFT
Processo: 0762628-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se há nos autos provas suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se a vítima, em juízo, limita-se a relatar que o réu constantemente a ameaçava, sem confirmar as ameaças descritas na denúncia - enviadas por mensagem em rede social -, e as mensagens apresentadas, embora de tom ameaçador, não possuem identificação do remetente e data que permitam vinculá-las aos fatos descritos na denúncia, a absolvição pelo crime de ameaça é medida que se impõe.
IV – Dispositivo 4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII.